Tribunal: TJBA
Processo: 8057685-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057685-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MACHADO DE SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO À REDE COLETORA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação que versa sobre a cobrança de tarifa de esgoto por concessionária de serviço público, ainda que inexistente ligação do imóvel à rede coletora da EMBASA. A autora pleiteou a restituição dos valores pagos indevidamente e a reparação por danos morais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança, mas indeferiu o pedido de indenização moral. Ambas as partes apelaram: a ré, para validar a cobrança da tarifa; a autora, para obter a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário pela concessionária, mesmo sem ligação do imóvel à rede pública de esgoto; (ii) estabelecer se a cobrança indevida configura, por si só, violação aos direitos da personalidade, a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifa de esgoto pressupõe a efetiva prestação do serviço de coleta, tratamento e destinação final dos dejetos, sendo inadmissível quando inexistente ligação do imóvel à rede de esgotamento da concessionária.

4. O Decreto Estadual nº 7.765/2000 autoriza a cobrança apenas quando o imóvel estiver devidamente conectado à rede pública, inclusive nos casos de fonte alternativa de abastecimento de água, exigindo a instalação de medidor específico para aferição da vazão, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Laudo pericial conclusivo atestou que os dejetos do imóvel da autora eram despejados na rede pluvial da Prefeitura, e não na rede da EMBASA, afastando a hipótese de prestação do serviço.

6. A ausência de comprovação por parte da ré de que a cobrança seria legítima, ou que existiria qualquer convênio com o município que justificasse o lançamento da tarifa, confirma a tese de cobrança indevida.

7. A simples cobrança indevida de tarifa de serviço público, desacompanhada de negativação ou abuso no procedimento de cobrança, configura mero aborrecimento, insuscetível de reparação por dano moral, conforme precedentes do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa de esgoto é indevida quando não há ligação do imóvel à rede de esgotamento sanitário da concessionária.

2. A mera cobrança indevida, sem prova de conduta abusiva ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057685-10.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIA MACHADO DE SANTANA DOS SANTOS e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .